Tribunal: STF
Processo: RE 1253087
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 (eDOC 4).
    Nas razões do presente recurso, os ora Embargantes sustentam omissão na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios, nestes termos (eDOC 5, p. 1):
    “Acertadamente ocorreu a reforma do v. acórdão, restando assim reconhecido o legítimo direito de a parte autora-recorrente ter readequado o valor de seu benefício, bem assim receber os valores atrasados.
    3. Nesta ótica, o Código de Processo Civil estabelece que é cabível a condenação do vencido em honorários, bem como em recursos interpostos cumulativamente”. 
    Desse modo, requer-se sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. 
    A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Verifico que assiste razão à parte embargante quanto ao vício apontado, eis que o acórdão recorrido, cujo julgamento foi proferido na vigência do CPC/15, assim decidiu (eDOC 1, p. 158):
    “Condeno a parte autora ao, pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei n° 1.060/1950 (artigo 98. § 30, do Código do Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita”. 
    Registre-se que o art. 85, § 1º, do CPC, assim dispõe:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
    Desse modo, como o apelo extremo do ora Embargado foi interposto sob a égide do CPC/15, é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem (art. 85, § 11). Confiram-se :
    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 
    Aponto, ainda, o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Invertidos os ônus da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”, mantida, no mais, a decisão ora embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente